Tribunal: TJDFT
Processo: 0724871-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724871-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. AGRAVADO: WEMERSON JESUS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., plataforma de serviços de transporte particular de passageiros conhecida como “99POP”, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID origem 94506538) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida por WEMERSON JESUS DA SILVA em seu desfavor, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente “(...) promova reativação do contrato/cadastro de parceria com a parte requerente, com a liberação ao acesso à plataforma “99POP” (...), fixando, na oportunidade astreintes para o caso de descumprimento. Alega a agravante que a tutela provisória de urgência deferida na origem não tem amparo legal nem contratual, frisando, no ensejo, trabalha no sentido de aproximar passageiros que buscam por transporte a motoristas profissionais autônomos, os quais fazem uso da plataforma, como forma de expandir seus serviços, de maneira eficaz, simples, e conveniente para ambos os polos interligados por meio da plataforma digital correlacionada, cuja relação com os motoristas/taxistas é regida pelos Termos e Condições de Uso estabelecido entre eles. Aduz que o agravado concordou com os Termos e Condições de Uso entre a “99POP” e o taxista/motorista, estando aquele, portanto, ciente dos ditames contratuais reguladores da relação jurídica constituída entre as partes. Sustenta ser legítimo o bloqueio do cadastro do agravado junto à plataforma “99POP” como taxista/motorista, diante da existência de diversas reclamações de passageiros contra ele, relatando ameaças e até mesmo discriminação racial, que, segundo o asseverado, foram omitidas pelo recorrido na sua petição inicial. Faz menção expressa aos dispositivos contratuais reputados violados pela parte adversa, além de trazer à colação elementos de prova atrelados às mencionadas reclamações dos passageiros da plataforma em relação ao agravado. Ancorado sobretudo nesses argumentos acima sintetizados, postula, em sede de medida provisória de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em prol da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 27811833 e 27818334), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela recorrente atende aos aludidos pressupostos. No particular, verifico que o provimento de natureza provisória almejado pela agravante atende aos aludidos pressupostos, mormente por considerar prematura a apreensão assimilada pelo Juízo a quo, antes mesmo de uma cognição mais profunda sobre a(s) suposta(s) causa(s) de dissolução unilateral do pacto contratual firmado entre os litigantes, e apenas com base no conjunto fático-probatório carreado à exordial pelo autor-agravado. Do cotejo sumário e instrumento da controvérsia em liça, denoto a necessidade casuística de uma cognição mais perscrutada, alcançável, em grau mínimo, por conta das particularidades desta causa, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar a parte demandada a faculdade de uma participação dialética, influente e isonômica, principalmente porque há previsão contratual estabelecida nos Termos e Condições de Uso da plataforma “99POP” possibilitando o descredenciamento do taxista/motorista, sem notificação prévia inclusive, na hipótese descumprimento e/ou violação destes termos ajustados. Dentro do limite de cognição instrumental próprio desta via recursal, observa-se que as Cláusulas 1.2, 6.1, 8.1 e 8.2 trasladadas na peça recursal preveem a resolução peremptória e imediata quando houver descumprimento dos termos, especialmente das condutas elencadas no bojo da Cláusula 8.1, cujo inteiro teor calha destacar neste ensejo, verbo ad verbum: 8.1. O MOTORISTA PARCEIRO CONCORDA QUE A 99, À SUA LIVRE DISCRIÇÃO, PODERÁ APLICAR MULTA, SUSPENDER OU CANCELAR SUA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO: (I) POR DESCUMPRIMENTOS E/OU VIOLAÇÃO DESTES TERMOS; (II) PELO RESULTADO DE SUA AVALIAÇÃO PELOS PASSAGEIROS E PELA ANÁLISE DE SUA TAXA DE CANCELAMENTO E OUTROS CRITÉRIOS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 6, ACIMA; (III) EM FUNÇÃO DE ORDEM JUDICIAL OU REQUISIÇÃO LEGAL DE AUTORIDADE PÚBLICA COMPETENTE; (IV) POR REQUISIÇÃO DO PRÓPRIO MOTORISTA PARCEIRO; (V) POR DESATIVAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO SERVIÇO (OU DE QUALQUER DE SUAS PARTES); (VI) POR CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E/OU QUESTÕES DE SEGURANÇA; (VII) POR INATIVIDADE DA CONTA POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO; (VIII) PELA SUPOSTA PRÁTICA DE QUALQUER INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, ATIVIDADE FRAUDULENTA OU ILEGAL POR PARTE DO MOTORISTA PARCEIRO, A CRITÉRIO DA 99; (IX) PELO USO INADEQUADO OU ABUSIVO DO APLICATIVO, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS OU TRANSFERÊNCIA DE SUA CONTA, A REALIZAÇÃO DE CORRIDA COM VEÍCULO DISTINTO DO CADASTRADO NO APLICATIVO, UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER APLICATIVOS OU PROGRAMAS QUE VISEM A ALTERAR A INFORMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MOTORISTA PARCEIRO PARA MANIPULAR O APLICATIVO, E OUTRAS HIPÓTESES DE USO INDEVIDO OU ABUSIVO DO APLICATIVO, A CRITÉRIO DA 99; E/OU (X) POR INADIMPLEMENTO POR PARTE DO MOTORISTA PARCEIRO DE QUAISQUER OBRIGAÇÕES, VALORES, PAGAMENTOS DEVIDOS EM RAZÃO DO SERVIÇO, QUANDO APLICÁVEL. Os elementos de convicção até agora despontados dos autos também apontam para ocorrência de avaliações negativas de condutas do agravado na prestação de serviço de transporte pela multicitada plataforma, inclusive com relatos de condutas discriminatórias e outras mais, as quais dão fortes indícios de comportamento profissional impróprio e incompatível com os termos e condições convencionados entre as partes. Neste descortino, entendo prudente a concessão de efeito suspensivo ativo, eis que se comprovadas as condutas reprocháveis apontadas pela agravante, tanto esta como os usuários finais dos serviços de transporte podem sofrer efeitos deletérios por eventuais reincidências daquelas ou de outras condutas afrontosas à legislação de trânsito, a direito de terceiros, etc., mas que pela interpretação sistêmica do ordenamento jurídico vigente poderá reverberar na esfera patrimonial e moral da recorrente. Como corroboradores das razões acima expendidas e também como faróis orientativos para o deslinde do mérito recursal, mister citar modernos precedentes deste Tribunal de Justiça tratando, os quais, mutatis mutandis, bem se amoldam ao caso vertente: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO FAZER. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONTRATO CIVIL POR PRAZO INDETERMINADO. CONDUTA IMPRÓPRIA. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. II - O descredenciado do autor do aplicativo não foi imotivado, pois demonstrada conduta profissional imprópria e incompatível com os Termos e Condições e com as Políticas e Regras da plataforma Uber. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos de reintegração do autor ao aplicativo e de indenização por danos morais e lucros cessantes. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1344308, 07140951820208070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. APLICATIVO UBER. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada. II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. III. Salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, a UBER não pode ser compelida, no plano da tutela provisória, a restabelecer vínculo contratual com motorista descredenciado segundo os termos convencionados. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1354719, 07246951020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Neste descortino, por reputar necessário um maior aprofundamento na cognição relacionado à causa de origem, entendo prudente deferir o efeito suspensivo vindicado nesta pretensão reformatória. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator